Tribunal: TJMT
Processo: 1027124-55.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027124-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA ENY RODRIGUES SIOLIM - CPF: 514.330.441-53 (AGRAVADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1027124-55.2023.8.11.0000

– Campo Novo dos Parecis.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Maria Eny Rodrigues Siolim.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE “PACOTE SUPER” NÃO CONTRATADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC ––
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –
DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1027124-55.2023.8.11.0000

– Campo Novo dos Parecis.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Maria Eny Rodrigues Siolim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, movida por
Maria Eny Rodrigues Siolim
, deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar a suspensão da cobrança do débito descrito na exordial
, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, merecendo reforma a decisão. Segue defendendo que não se revelou razoável a aplicação de multa diária, ao passo que os descontos são mensais. Reputa ainda excessivos os valores estipulados a título de
astreintes
, formulando por sua redução e limitação, evitando causar enriquecimento sem causa da agravada. Requer a concessão da tutela recursal, atribuindo efeito suspensivo à r. decisão objurgada.

Ao final, pugna pela exclusão da
astreinte
ou, subsidiarimemte, pela sua redução.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id.
191267655
).

O Magistrado
a quo
prestou informações no id.
191956199, mantendo a decisão.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
193605683
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1027124-55.2023.8.11.0000

– Campo Novo dos Parecis.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:

Maria Eny Rodrigues Siolim.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Eny Rodrigues Siolim, propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, sob o n.
1003044-71.2023.8.11.0050
contra o Banco Bradesco S.A., discorrendo que o banco realizou descontos de valores
em sua conta referente a “Pacote Super” não solicitado, totalizando
o débito de R$ 4.728,16.

Diante disso, requereu liminarmente a suspensão
imediata do débito indevido, sob pena de multa diária a ser estabelecida
.

O douto magistrado
a quo

deferiu a tutela de urgência
para determinar
“à requerida que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a suspensão da cobrança do débito descrito na exordial, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais)”
.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que é totalmente incabível o arbitramento de multa diária no caso vertente, dada a ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar, bem como que o valor arbitrado a título de
astreintes
está muito elevado, excedendo os critérios de razoabilidade e do valor da parcela descontada, não podendo
ser causa de promoção de enriquecimento.

Ao final, pugna pela exclusão da
astreinte
ou, subsidiariamente, pela sua redução ou que
seja estipulada multa por desconto realizado, e não diária.

Pois bem. É cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciado em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Aliás, o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de concessão da mesma, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a probabilidade do direito está alicerçada em toda celeuma descrita na inicial,
diante da
total ignorância da autora acerca da realização de descontos indevidos na sua conta corrente, a qual resta corroborada, ao menos por ora, nos documentos trazidos aos autos.

Por outro lado, ao menos em cognição sumária, o perigo de dano também se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos advindos do desconto indevido na sua conta, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida, tendo em vista que a cobrança poderá ser facilmente retomada em caso de reversão.

Desta feita, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência deve ser mantida.

Bem salientou o d. magistrado de origem:

“(...)
9.
No caso dos autos verifico que se mostra plausível o deferimento do pleito, uma vez que evidenciados os subsídios necessários à concessão da tutela pretendida posto que presente a demonstração de elementos probatórios para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

10. Isto porque, conforme se depreende dos documentos anexos à exordial o autor vem sendo cobrado por dívida que não reconhece, afirmando que não utilizou os serviços da requerida tendo, inclusive, buscando meios de encerrar seu relacionamento com a parte ré.

11. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente evidente ao trata-se de pessoa idosa que sobrevive de benefício previdenciário e a cobrança de valores que não reconhece devido poderá prejudicar o seu sustendo mensal.

12. Isto posto, com fundamento no art.300 do CPC,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pretendida para
DETERMINAR
à requerida que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a suspensão da cobrança do débito descrito na exordial, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais).
” (id.
130705730 – autos de origem
)

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 5
00,00 (quinhentos reais)
deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

De igual sorte, quanto
a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, vê-se que o agravante restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Além disso, não há perigo de dano na manutenção da
astreinte
, pois, é fato inconteste que esta somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, repito, o perigo se atrela a autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024